Tribunal: TJDFT
Processo: 0704783-16.2023.8.07.0002
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. apelação cível. Contratos bancários. empréstimos. Mútuo com desconto em conta corrente. Autorização prévia de débito. Verificado. Requerimento de cancelamento da autorização dos descontos. Possibilidade. Resolução no 4.790/2020 do CMN. Recurso não provido. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença julgou procedente o pedido de cancelamento por parte do cliente da autorização que permite o desconto de parcelas geradas a partir do contrato havido entre as partes diretamente na conta bancária do consumidor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de haver cancelamento por parte do cliente da autorização que permite o desconto de parcelas geradas a partir do contrato havido entre as partes diretamente na conta bancária do consumidor.
III. Razões de decidir
3. A Resolução no 4.790/2020 do CMN, em seu art. 6o, caput e parágrafo único, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Desse modo, ainda que a parte contratante tenha optado pelo pagamento das parcelas por desconto em conta, lhe resta assegurado o direito de cancelamento de referida autorização, nos termos do art. 6o da já mencionada resolução.
4. Cabe destacar posicionamento adotado pelo STJ ao julgar o AgInt no REsp 1.500.846/DF, pela possibilidade de haver revogação da autorização de débito de prestações em conta corrente, a qual deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, da data do recebimento do pedido pela instituição financeira.
5. Ou seja, a autorização de desconto de empréstimo é uma facilidade dada ao consumidor, que, em razão da periodicidade das prestações, pode revogá-la a qualquer tempo, no âmbito da sua liberdade de gerir o próprio patrimônio, devendo, no entanto, e caso o faça, arcar com as consequências contratuais de sua opção.
IV. Dispositivo e tese
6. Pedido improcedente. Recurso desprovido
Tese de julgamento: “1. A autorização de desconto de empréstimo é uma facilidade dada ao consumidor, que, em razão da periodicidade das prestações, pode revogá-la a qualquer tempo, no âmbito da sua liberdade de gerir o próprio patrimônio, devendo, no entanto, e caso o faça, arcar com as consequências contratuais de sua opção.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: Súmula n. 297 do STJ; Art. 6o, caput e parágrafo único da Resolução no 4.790/2020 do CMN; art. 3o da Resolução BACEN no 3695/2009.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,. SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019.